Tribunal: TJBA
Processo: 8043434-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043434-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA DE LOURDES GRAMACHO BONFIM Advogado(s): WALTER MOURA FILHO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarando a invalidade do contrato de financiamento por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura quando impugnada pela parte autora, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação diante da alegada existência de entendimentos divergentes no STJ; e (ii) se houve correta aplicação da jurisprudência referente ao ônus probatório quanto à autenticidade de assinatura impugnada e à caracterização dos danos morais. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático encontra-se devidamente amparado pelo art. 932, IV e V, do CPC, uma vez que a matéria relativa ao ônus da prova quanto à autenticidade de assinatura impugnada encontra-se pacificada no STJ, especialmente no julgamento do Tema 1.061. 4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pela parte contrária, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu, apesar de ter sido devidamente intimada para produção de provas. 5. A soma de circunstâncias verificadas no caso concreto - assinatura contestada, omissão da instituição financeira em comprovar sua autenticidade e cobrança de juros reconhecidamente excessivos - configura prática abusiva passível de indenização por danos morais, cujo quantum de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada. Tese de julgamento: "1. Impugnada a assinatura em contrato, cabe à parte que o apresentou comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A inércia da instituição financeira em demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, somada à cobrança de juros excessivos, configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 932, IV e V; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, TJ-RJ - APL: 00066194120178190067, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.